Tribunal: TJDFT
Processo: 0747154-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747154-98.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO GODOI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOAO DARCS FERNANDES COSTA em favor de FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO GODOI, preso preventivamente e pronunciado por incurso no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal, por duas vezes. O impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa. Alega que o paciente está preso desde 10/2/2021 e a sessão plenária foi designada somente para 17/6/2024, mais de 7 meses a frente, data em que o paciente estará preso há mais de 03 anos e 04 meses, sem ser julgado. Aduz que a demora na realização do julgamento não pode ser atribuída à defesa do acusado, que inclusive, após o corréu interpor recurso em sentido estrito, requereu o desmembramento do processo em relação ao paciente, objetivando um julgamento mais célere por se encontrar segregado há longo período. Alega ser “necessário mitigar o rigor das orientações dos enunciados 21 e 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, seja por ausência de culpa da defesa, seja pela razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, razoável duração do processo e dignidade da pessoa humana, os quais evidenciam a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar no caso concreto.” Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e subsidiariamente, seja determinada a redesignação da data da sessão plenária, para realização no prazo máximo de 60 dias. É o breve relatório. Decido. FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO DE GODOI, ora paciente, DEYVID MORAES SILVA e ELIAS PEREIRA CHAGAS, foram denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV, por duas vezes, do Código Penal) contra as vítimas WELLINGTON PEREIRA e KRISLANY DE SOUSA CARDOSO, além de corrupção de menor (art. 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/1990). De acordo com a denúncia, premeditadamente, o acusado FREDERICO, acompanhado de ELIAS e um adolescente, convidaram as vítimas para irem a uma festa. Depois que as vítimas adentraram no veículo de FREDERICO, foram levadas a local ermo, violentamente espancadas e atingidas por disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça e do tórax. DEYVID teria fornecido a arma de fogo e sido o mandante dos homicídios, por motivo de vingança. Em reexame à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, esta foi mantida, em 31/10/2023, pelo MM. Juiz Tribunal do Júri de Planaltina, nos seguintes termos: Conforme já analisado em ocasiões pretéritas, as razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de FREDERICO CORREIA BERNARDES BENTO DE GODOI permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. De fato, conforme consta dos autos (ID 78672366), a prisão do réu foi decretada visando assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta – execução sumária de um casal, em concurso de agentes, circunstância a evidenciar a periculosidade social do denunciado. Ademais, a prisão do réu também se mostrou fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal (risco de fuga). Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Demais disso, não surgiram fatos novos aptos a ensejar a revogação das prisões preventivas, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Por fim, cuida-se de réu já pronunciado, incidindo, portanto, o disposto na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, além de a sessão plenária já estar com data agendada: 17/06/2024. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão preventiva do acusado. In casu, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. O paciente já foi pronunciado, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Em que pese a referida súmula possa ser relativizada quando demonstrado excesso de prazo posterior à pronúncia, sem que se possa identificar motivo justificado para a demora do julgamento, no caso, nesse juízo preliminar, não se pode concluir pelo malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (Constituição da República, art. 5o, LXXVIII). Ademais, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I, do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador